Tribunal: TJDFT
Processo: 0720894-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720894-20.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATO LUCIO PEDRETTI DE ANDRADE APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível (ID 23948271) interposta por RENATO LUCIO PEDRETTI DE ANDRADE contra Banco do Brasil S/A e CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, em face da Sentença (ID 23948262) proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos de Ação sob Procedimento Comum, proposta pelo Apelante, julgou improcedentes os pedidos autorais. De acordo com a inicial (ID 23947963), a parte Autora, ora Apelante, afirma que os mútuos por ele contraídos junto às entidades rés comprometem gravosamente a sua renda, com prejuízos à sua subsistência. Afirma que é o responsável pela manutenção de quatro pessoas, possuindo, portanto, grande carga de responsabilidade. Relata que sua remuneração mensal líquida é de R$ 19.613,33, porém o valor mensal das dívidas é de R$ 14.373,38. A dívida global atinge o montante de R$ 991.209,45. Alega que possui capacidade cognitiva reduzida, em razão do estado depressivo que o acomete e que inclusive levou à aposentadoria por invalidez. Requereu a concessão de tutela provisória para: i) determinar que as Rés e o INSS adotem, de imediato, as providências necessárias visando à suspensão dos descontos relativos aos empréstimos tomados pelo Autor junto às 3 (três) rés e listados nos itens 3.3.1 a 3.3.8 da petição; ii) que a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI e o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS passem a creditar os valores correspondentes aos descontos suspensos em favor do autor, nas datas regulamentares dos pagamentos de seus proventos e aposentadoria (pagos pelo INSS) e de sua suplementação dos proventos e aposentadoria (pagos pela PREVI), devendo o autor promover o recolhimento mensal de 30% da remuneração, calculada com base no disposto nos itens 5.4.1 e 5.4.2 da inicial; ou iii) alternativamente, que a ré Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI e o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS depositem judicialmente 30% (trinta por cento) da remuneração do autor, calculado este percentual nos termos do disposto nos subitens 5.4.1 e 5.4.2 da peça de ingresso. No mérito, pede a confirmação da tutela para determinar a limitação dos descontos ao percentual de 30% da remuneração, com recálculo do prazo para quitação. Indeferida a medida de urgência pelo Juízo a quo (ID 23947981), a qual foi objeto de agravo de instrumento n. 0716646-14.2019.8.07.0000, que também indeferiu a antecipação de tutela recursal (ID 23947988). Contrarrazões da parte ré, Banco do Brasil, COOPERFORTE e PREVI em ID’s 23948008, 23948161 e 23948177, respectivamente. Apresentada réplica (ID 23948194), renovando os termos da inicial. Sobreveio sentença (ID 23948262), na qual o Juízo a quo julgou improcedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos: Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor. Por conseguinte, resolvo o feito com análise do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência, condeno o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. Registre-se que os honorários advocatícios devem ser corrigidos pelo índice adotado por esta Corte de Justiça (INPC) desde a prolação desta sentença, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado. Suspensa a exigibilidade das verbas de sucumbência em razão da gratuidade de justiça, que ora defiro de forma integral. O Autor apela (ID 23948271). Em suas razões recursais, argumenta que: (i) a negativa do Juiz singular está calcada no aspecto de que não haveria ilegalidade nos contratos celebrados entre as partes e, de que a jurisprudência do TJDFT e do STJ caminhariam no sentido do indeferimento do pleito; (ii) o que se questiona nos autos é a temerária permissividade das Apeladas ao concederem crédito de forma indiscriminada a quem não tem capacidade para arcar com tal montante de parcelas.; (iii) a perícia que levou o Apelante a ser aposentado pela depressão foi clara ao concluir que a patologia tem por consequência perda considerável da capacidade cognitiva; (iv) a depressão da qual padece o Apelante desde 2009 não seja razão suficiente para viabilizar sua interdição, compromete sua cognição e, por consequência, as avaliações necessárias para tomar decisões de maior complexidade, como é o caso da teia de dívidas em hoje se encontra preso; (v) os julgados reproduzidos pelo Juízo a quo não guardam similitude fática e jurídica com o caso aqui em apreço. Requer o conhecimento e provimento do recurso para que, reformando na totalidade a sentença guerreada, sejam julgados procedentes os pleitos formulados na presente demanda. Preparo (ID 23948272 e 23948273). DECIDO. No REsp 1863973/SP, submetido a julgamento pela sistemática da recursos especiais repetitivos (Tema 1085), foi determinada a suspensão nacional de todas as causas em que são discutidos a aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário. Noutro giro, verifico que a questão jurídica a ser debatida nos presentes autos guarda identidade com aquela a ser decidida no tema supramencionado. Desta forma, intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem acerca da eventual suspensão do presente feito, em razão da identidade de objeto com o Tema 1085 do STJ, relativo ao REsp 1863973/SP, submetido a julgamento pela sistemática de recursos especiais repetitivos. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 17 de março de 2022 15:13:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador